Tribunal: TJBA
Processo: 8000963-02.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000963-02.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: DILSON BATISTA GOMES

Advogado(s)
:
FABRICIA OLIVEIRA BRITO, SAMUEL TELES DE ABREU FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SÚMULA 479 DO STJ.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS QUANTIAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE.
DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. VALOR ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. A existência de liame contratual alegado pelo Banco apelante não encontra suporte no contexto probatório dos autos, visto que os contratos supostamente assinados eletronicamente pelo consumidor, não possuem qualquer indicio de que tenham sido firmados pelo autor/apelado, estando ausentes elementos técnicos complementares aptos a atestar a autenticidade da suposta assinatura eletrônica, tais como endereço IP, geolocalização, imagem facial (selfie) ou a apresentação dos documentos pessoais.

2. A instituição bancária é responsável pelos danos causados ao cliente, bastando a demonstração do dano (acidente de consumo) e a relação de causalidade entre o mencionado dano e o serviço prestado ao consumidor (nexo causal), questão sedimentada no enunciado da Súmula nº 479, do STJ.

3. Constatada a ilegalidade da conduta do réu, atinente aos valores a serem restituídos, esses deverão ser pagos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, em conformidade com o novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que não mais exige a configuração da má-fé para a aplicação de tal norma. (EARE/SP 676.608 – Paradigma).

4. Considerando a natureza do dano sofrido e o caráter sancionador da medida, a condenação por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (-) se encontra em consonância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000963-02.2024.8.05.0199
, em que figuram como apelante,
BANCO AGIPLAN S.A.
, e como apelado,
DILSON BATISTA GOMES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)